Tribunal: TJES
Processo: 5022844-79.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022844-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE TOMMASI NETTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória/ES contra sentença que, em ação anulatória de crédito tributário, julgou procedente o pedido para anular lançamento tributário de ITBI e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do ente municipal em honorários de sucumbência, com base no princípio da causalidade, quando constatada a sua resistência administrativa; (ii) estabelecer qual deve ser a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, se o valor da causa ou o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade orienta que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas decorrentes.

No caso, o Município deu causa ao ajuizamento da demanda, pois, apesar de a Auditora Fiscal do Tesouro Municipal, na esfera administrativa, ter opinado pela revisão do lançamento da base de cálculo do ITBI, o Conselho Municipal de Recursos Fiscais manteve o lançamento equivocado.

A base de cálculo para os honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido pela parte vencedora quando este for indubitavelmente aferível, e não o valor da causa, conforme prevê o art. 85, § 2º, do CPC.

O proveito econômico corresponde à diferença entre o valor do lançamento tributário anulado e o valor do lançamento tributário corretamente apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Vitória
contra a r. sentença (ID. 13212623) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, na
ação anulatória de crédito tributário com pedido liminar
, ajuizada por
HENRIQUE TOMMASI NETTO
, julgou procedente o pleito autoral para anular o lançamento veiculado pela notificação nº 4780/2022, desconstituir o crédito tributário dela decorrente, bem como declarar que a base de cálculo do ITBI, no presente caso, deve ser apurada com fundamento apenas na avaliação do terreno do imóvel. Ao fim, condenou o Município de Vitória em honorários advocatícios sucumbenciais, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (ID. 11554019), o Ente Público requer a reforma da r. sentença a fim de que seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de não ter dado causa a ação, bem como em virtude da ausência de pretensão resistida. Subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o proveito econômico obtido pelo apelado, equitativamente, em razão da elevada quantia, ou reduzidos pela metade, mediante aplicação do art. 90, § 4º do CPC.

Contudo, após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo que a sentença objurgada merece parcial reforma
. Explico.

Inicialmente, imperioso registrar que o princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à ação judicial deve arcar com as despesas decorrentes do processo.

Ressalto, outrossim, que precedentes deste Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que a ausência de resistência judicial ou administrativa afasta a responsabilidade do ente pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No caso dos autos, contudo, conforme confessado pelo próprio apelante em contestação, o Município realizou a cobrança de ITBI pela transferência do registro do imóvel de inscrições fiscal nº 6110509 e imobiliária nº 05.01.037.0073.001 com base de cálculo definida de modo equivocado.

Apresentada impugnação administrativa ao lançamento pelo apelado, a Auditora Fiscal do Tesouro Municipal, em sede de reavaliação do ITBI (ID. 13212600), opinou pela revisão do lançamento da base de cálculo do ITBI, considerando o erro na inclusão da edificação na apuração, bem como consignou que, ainda que intempestiva a impugnação, “
a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos quando eivados de vício que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos
”, consoante súmulas 346 e 473 do STF.

Contrariando supracitado parecer, o Conselho Municipal de Recursos Fiscais concluiu pelo não conhecimento do pedido, ante a sua intempestividade, e pela manutenção do Lançamento, ainda que equivocado.

CONCLUSÃO
: Face o exposto e tudo que consta nos autos, somos pelo não conhecimento do pedido, tendo em vista a sua intempestividade, permanecendo o valor apurado de R$ 23.700.000,00 (vinte e três milhões e setecentos mil reais) para o lançamento do imposto do imóvel sob inscrição fiscal n°. 6110509, objeto da Declaração de Transmissão n°. 4801/2022, uma vez que o impugnante não observou os prazos estabelecidos no art. 11 da Lei nº 3.571/1989, acarretando inclusive a geração do Termo de inscrição n° 02/2023 em Dívida Ativa para a Guia de ITBI n°. 4801/2022.

Do exposto, evidencia-se que, em que pese o Ente Político não tenha apresentado resistência judicial, limitando-se a suscitar questões processuais, há patente negativa administrativa por parte do Município apelante, na medida que, contrariando o parecer da Auditora Fiscal do Tesouro Municipal exarada no Processo nº 7405614/2022 (ID 13212600), no sentido da revisão do lançamento da base de cálculo do ITBI em análise, não conhece do pedido e mantém o lançamento tributário eivado de nulidade, ensejando o ajuizamento da ação.

Isto posto, à luz do princípio da causalidade, constato que o ente municipal deu causa ao ajuizamento da demanda ao resistir administrativamente à pretensão autoral, razão pela qual descabe falar em reforma do
decisum
neste ponto.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência pátria:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS. I. Caso em Exame: Autor ajuizou ação de obrigação de fazer para fornecimento gratuito de medicamentos pelo Município de Porto Feliz e pelo Estado de São Paulo, necessários ao tratamento de doença cardiovascular. Autor faleceu durante o curso do processo, impossibilitando a sucessão processual e resultando na extinção do feito sem resolução do mérito. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em a) constatar o falecimento do autor no curso do processo e a necessidade de extinção do processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do objeto; b) definir se, diante da extinção do processo sem resolução de mérito por falecimento do autor, é devida a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. III. Razões de Decidir: O falecimento do autor, em se tratando de demanda personalíssima, impõe a extinção da ação por perda superveniente do objeto, conforme art. 485, IX, do CPC.
O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos decorrentes da demanda. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais independe do exame do mérito, cabendo identificar quem deu causa ao ajuizamento da demanda. A jurisprudência consolidada reconhece a necessidade de condenação ao pagamento dos honorários, quando comprovada a resistência administrativa inicial.
A recusa dos requeridos em fornecer os medicamentos motivou o ajuizamento da ação, sendo a causa determinante da instauração do processo. IV. Dispositivo e Tese: Recursos prejudicados. Processo extinto sem julgamento do mérito. Tese de julgamento: Honorários advocatícios são devidos pela parte que deu causa ao processo, mesmo em caso de extinção sem resolução de mérito. Arbitramento dos honorários por equidade é autorizado em demandas de valor inestimável. Legislação Citada: CPC, art. 485, IX; art. 85, § 10º e § 8º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1070836-50.2022.8.26.0053, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13ª Câmara de Direito Público, j. 14/07/2025. TJSP, Apelação Cível 1007393-54.2024.8.26.0248, Rel. Márcio Kammer de Lima, 11ª Câmara de Direito Público, j. 30/06/2025. Apelação / Remessa Necessária 1004887-55.2024.8.26.0297, Rel. J. M. Ribeiro de Paula, 12ª Câmara de Direito Público, j. 24/06/2025. STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/08/2022. (TJSP; Apelação Cível 1000395-27.2017.8.26.0471; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Porto Feliz - 2ª Vara; Data do Julgamento: 23/07/2025; Data de Registro: 23/07/2025)

No que concerne à base de cálculos arbitrada pelo Magistrado singular em 10% sobre o valor atualizado da causa, entendo que o parâmetro
não atende ao regime legal de fixação de honorários sucumbenciais
previsto do §2º do art. 85 do CPC, segundo o qual “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

In casu
, tendo em vista que o proveito econômico é indubitavelmente aferível, a fixação da verba honorária
deve ter por base de cálculo o valor do proveito econômico, qual seja, a diferença entre o valor do lançamento tributário anulado e o lançamento tributário corretamente apurado.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo
Município de Vitória
e
lhe dou parcial provimento
, para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios e, via de consequência, fixá-los em 10% sobre o proveito econômico da apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)